Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA DE CUNHO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CURSO REGULAR DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que a execução fiscal foi arquivada exclusivamente em razão do valor do crédito a ser satisfeito, conforme o disposto nos Provimentos 13/2012 e 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Entretanto, hipóteses de arquivamento, extinção e suspensão de execução, inclusive execução fiscal, matérias de cunho processual, competência privativa da União para legislar sobre os temas – inciso I do artigo 22 da Constituição Federal.
2. O Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal trazem as hipóteses de arquivamento, suspensão e extinção de execução, dentre as quais não se encontra qualquer referência a valor do crédito a ser satisfeito.
3. Referidos provimentos, ao estabelecer hipótese de arquivamento dos autos em virtude do valor da causa, violam as regras legais que regem a matéria, além da invadir competência legislativa exclusiva da União Federal. 3.1. “( ) evidencia-se a vedação legal, aos representantes do Poder Judiciário, quanto à expedição de ato normativo que objetive modificar a sistemática procedimental das Execuções Fiscais em curso no âmbito desta Unidade Federativa, para estabelecer hipótese de arquivamento provisório não contemplado na legislação específica, porquanto tal atuação usurparia competência legislativa da União ( )” (Acórdão 1341782, 07017838220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Além disto, o arquivamento indiscriminado de execuções fiscais com base exclusivamente no valor da causa, além de ingerência indevida do Judiciário nos interesses do credor, pode ensejar prescrição.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.